Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-73.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800095-73.2020.8.14.0052

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA MACIEL

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800095-73.2020.8.14.0052.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADOS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A.

AGRAVADO: RAIMUNDO PEREIRA MACIEL.

ADVOGADO: JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS - OAB PA22167-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DIVERSO DO QUESTIONADO NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato nº 10833946.

Instituição financeira agravante sustenta a regularidade da contratação e pugna pela reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência e a validade do contrato nº 10833946.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Documentação apresentada pela instituição financeira não se refere ao contrato impugnado na exordial, possuindo numeração, data e valores divergentes.

5. Identificação de recorrência de dados bancários em outros processos semelhantes, reforçando a ausência de comprovação específica da regularidade da contratação.

6. Diante da ausência de prova válida e da demonstração, pelo autor, da existência do contrato questionado em seus registros junto ao INSS, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira ré deve demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação impugnada, não sendo suficiente a apresentação de contrato diverso daquele questionado na exordial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N
º
0800095-73.2020.8.14.0052.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

ADVOGADOS:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A

AGRAVADO:
RAIMUNDO PEREIRA MACIEL.

ADVOGADO:
JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS - OAB PA22167-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG SA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado, apenas para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato nº
10833946.

Em suas
razões
, o agravante defende que a decisão deve ser reformada, pois não haveria qualquer irregularidade na contratação questionada.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DIVERSO DO QUESTIONADO NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato nº 10833946.

Instituição financeira agravante sustenta a regularidade da contratação e pugna pela reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência e a validade do contrato nº 10833946.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Documentação apresentada pela instituição financeira não se refere ao contrato impugnado na exordial, possuindo numeração, data e valores divergentes.

5. Identificação de recorrência de dados bancários em outros processos semelhantes, reforçando a ausência de comprovação específica da regularidade da contratação.

6. Diante da ausência de prova válida e da demonstração, pelo autor, da existência do contrato questionado em seus registros junto ao INSS, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira ré deve demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação impugnada, não sendo suficiente a apresentação de contrato diverso daquele questionado na exordial."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que a instituição financeira agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois, apesar de ter juntado o suposto contrato, referido documento não diz respeito àquele questionado na exordial.

Extrai-se da exordial que os questionamentos da apelante são sobre o contrato nº 10833946, incluído em seus registros em 04/02/2017, no valor de R$ 1.098,00 (mil e noventa e oito reais), com reserva de margem no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Entretanto, o contrato juntado pelo apelado possui as seguintes especificações:

·

Contrato nº 41247064, formalizado em 11/02/2016, no valor de R$ 1.076,03, com reserva de margem no valor de R$ 43,90 (ID 8287470)

Como se vê, as informações são divergentes daquelas constantes nos registros da parte apelante.

Ademais, os dados bancários referidos no suposto comprovante de transferência de ID 8287473 (Banco 341, Agência 1248, Conta do Destinatário 7274-4), como sendo os do destinatário do valor, são os mesmos também referidos em supostos comprovantes de transferência juntados em pelo menos em outros 03 recursos, que envolvem partes autoras diversas, a saber:

1.

Apelação Cível nº 0800102-65.2020.8.14.0052

·

Jacirene Barral Furtado (CPF 917.230.352-20) x Banco BMG

·

ID 8285427

2.

Recurso Inominado nº 0800487-07.2018.8.14.0012

·

Raimundo Nonato Mendes Valente (CPF 125.850.332-87) x Banco BMG

·

ID 2874920

3.

Apelação Cível nº 0800067-08.2020.8.14.0052

·

Valmir Tome Trindade (CPF 007.802.872-82) x Banco BMG

·

IDs 8131769 e 8131768

Desta forma, não tendo o agravante se desincumbido de seu ônus probatório e, por sua vez, tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, notadamente, a existência do contrato nº 10833946 em seus registros junto ao INSS, nada há o que se reformar na decisão agravada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2025